Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUÊNCIA DE COLISÕES. ENGAVETAMENTO. ABALROAMENTO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DISTÂNCIA E VELOCIDADE MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida CARTAXO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 4.797,21 em favor de JAIR DE FREITAS BORGES, em razão do reconhecimento da responsabilidade da empresa requerida no acidente de trânsito.
2. Em suas razões recursais (ID 61061305), sustenta que “no tocante ao áudio indicado acima, acostado ao id. 184999456, ao contrário do que consta na sentença, não há confissão de culpa por parte do proprietário da empresa de transporte escolar”. Argumenta que “o veículo constante da imagem indicada na sentença (id. 190391764 - p. 13) não é o do autor Higor, mas sim um outro Fox, placa JHA2417, de cor prata, que foi utilizado pelo Recorrente tão somente com o fim de demonstrar a impossibilidade dos danos demonstrados por Higor ao ajuizar a ação em desfavor de Recorrente”, ou seja, as fotos mencionadas são apenas uma simulação. Acrescenta que “seria necessário que o Transporte Escolar do Recorrente atingisse a traseira do Fox com força tamanha que fosse suficiente para projetar tal veículo em direção ao Corolla e causasse o estrago que ocorreu em ambos os carros (Fox e Corolla)”. Relata que das fotos da traseira do veículo de Higor (Fox), não há dano evidente que possa ter sido causado pela van escolar. Assevera que “a parte frontal da Van está em perfeito estado, completamente com os frisos alinhados e com a pintura intacta”. Por fim, requer que seja afastada a sua responsabilidade quanto aos danos exclusivamente praticados por Higor, no carro de Jair.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61061306). Contrarrazões apresentadas (IDs 61061309 e 61563508).
4. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados, e a apuração da culpa pela colisão, com a consequente responsabilização pela reparação dos danos materiais. Nesse contexto, quando as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
5. Conforme art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Além disso, nos termos do art. 29, II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Cabe ainda menção ao art. 42 do diploma legal citado, que assim prescreve: “Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.
6. A dinâmica do acidente de trânsito pode ser extraída das narrativas das partes e das provas produzidas, sendo incontroverso que o veículo Toyota Corolla freou bruscamente para garantir sua segurança ante a invasão de um ônibus na via em que trafegava. Na hipótese dos autos, no áudio de ID 61061276 o proprietário da empresa recorrente declarou que o seu motorista assumiria o reparo da traseira do veículo fox e conserto da grade frontal da van envolvida no acidente. Ressalte-se que consta do áudio que o estrago na van foi muito pequeno, ao ponto de o proprietário só perceber quando o motorista tirou uma foto bem próxima. Infere-se, portanto, que houve a colisão da Van RENAULT/Master na traseira do veículo VW/FOX, que, consequentemente, abalroou com o automóvel TOYOTA/Corolla. Quanto às fotografias declinadas na sentença, verifica-se que houve somente erro material do juízo de origem na numeração das páginas, porquanto as fotografias das páginas 10 e 15 do ID 190391764 se amoldam perfeitamente à fundamentação exposta.
7. Com efeito, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue a frente, haja vista a necessária observância do dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão. Destaca-se que as fotos da simulação não são aptas para retirar a culpa do recorrente, pois nitidamente o fox abalroado e o fox da simulação são modelos diversos.
8. As alegações da recorrente em cotejo com a prova dos autos, especialmente as fotografias e o áudio de ID 61061276, não permitem excluir ou mesmo atenuar a presunção da sua culpa e responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC), depreendendo-se que o motorista não observou a velocidade e distância mínima seguras, considerando, ainda, a extensão e peso da van que conduzia. Tal conclusão é corroborada pelo fato de que os veículos que seguiam a sua frente conseguiram frear e evitar colisão, enquanto o motorista da van não procedeu da mesma forma. A sentença, portanto, não merece reparo.
9. Em relação aos honorários do advogado dativo, não obstante o julgamento conjuntos dos recursos, elucida-se que a verba será fixada nos autos do RI n.o 0707407-17.2023.8.07.0009, pois as peças anexadas em ambos os feitos possuem os mesmos argumentos. Demais disso, a nomeação do advogado dativo ocorreu naqueles autos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.